Tribunal: STF
Processo: HC 226100
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 746.776, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE PREPARADO/FORJADO. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Corte estadual, em juízo de cognição exauriente, afastou as nulidades apontadas pela defesa, ressaltando fatos concretos anteriores e fundadas razões para o ingresso no domicílio, afastando ainda o alegado flagrante preparado/forjado. O reexame dessa questão demanda incursão aprofundada em matéria fática, inviável de ser revista em habeas corpus. 



    2. Agravo regimental desprovido”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. O acórdão condenatório transitou em julgado. 



    Irresignada, a defesa ajuizou ação de revisão criminal, a qual foi apreciada pelo Tribunal de origem nos termos da seguinte ementa:



    "REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06). JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO TERIA SIDO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. REVISIONAL QUE NÃO SE PRESTA PARA A REANÁLISE DE PROVAS OU REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS DEVIDA E FUNDAMENTADAMENTE DIRIMIDAS DURANTE O CURSO DO PROCESSO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS POR INOBSERVÂNCIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. POLICIAIS MILITARES QUE INGRESSARAM EM IMÓVEL APÓS NOTÍCIA DETALHADA SOBRE O EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA NO LOCAL. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE É DESNECESSÁRIA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, CONSIDERANDO A NATUREZA PERMANENTE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APREENSÃO DE DROGAS QUE CONFIRMOU A PRÁTICA DO COMÉRCIO PROSCRITO. ADEMAIS, SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE ENCONTRA CONFORTO NO ENTENDIMENTO PREVALECENTE À ÉPOCA DE SUA PROLAÇÃO. PRETENSÃO AFASTADA. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO ANTE O RECONHECIMENTO DO FLAGRANTE PREPARADO OU FORJADO. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE INICIOU ANTES MESMO DO INGRESSO DOS POLICIAIS MILITARES NA RESIDÊNCIA. HIPÓTESE QUE SE ENQUADRA NO ART. 302, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR AÇÃO DE AGENTE PROVOCADOR OU PROVAS FORJADAS PARA A FORMAÇÃO DO CONTEXTO FLAGRANCIAL. TESE AFASTADA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, INDEFERIDA.”



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado de acordo com a ementa supratranscrita.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Sustenta que ”restou fartamente provada na instrução processual dúvidas acerca da ação policial, ficando demonstrado que o caso em tela se trata de um flagrante preparado/forjado e houve invasão do domicílio do Paciente sem justificativa legal ou plausível”. Considera que não ocorreu “qualquer tipo de diligência ou campana a fim de averiguar a veracidade das supostas denúncias, e tampouco, havia mandado de busca e apreensão judicial para busca domiciliar ou investigação prévia” e que haveria contradição entre os depoimentos das autoridades policiais. Pondera, ainda, que “após a invasão de domicílio, houve a prática do flagrante forjado, eis que restou claro que não foram apreendidas drogas em poder de Diego Roberto Fernandes, não havendo nenhuma prova de que Diego estaria praticando qualquer ilícito, senão ter ido apenas na casa de seu amigo”. Afirma, também, que “além de ter havido invasão de domicílio o que por si só já é causa de anulação da condenação, também não há provas contundentes para a condenação de Diego Roberto Fernandes, vez que ele nega a realização da traficância e o corréu do mesmo modo afirma que a droga apreendida era de sua propriedade, o policial Saulo por sua vez trouxe duas versões contraditórias e incoerentes entre si e o policial Alisson por seu turno afirma que não se recorda em poder de quem estava a droga”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, pede-se: 



    a. Seja o presente Habeas Corpus conhecido e concedido, para absolver/anular a condenação do paciente diego roberto fernandes da imputação relativa ao crime de tráfico de drogas, ante a ilicitude das provas. 



    b. Subsidiariamente, seja reconhecido o flagrante forjado em detrimento de Diego Roberto Fernandes, com a consequente anulação da condenação.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A leitura atenta dos autos revela que o comparecimento dos policiais ao lugar do flagrante foi precedido de informações específicas acerca da ocorrência de infração penal, ressaltando a Corte estadual que “os detalhes das informações, identificando inclusive o autor da conduta e o fornecedor dos entorpecentes, e os indícios de que estava ocorrendo a mercancia espúria no local ofereceram fundadas razões para se proceder o ingresso no domicílio dos agentes" (fl. 163). 



    O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, a indicar estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. O acórdão está assim ementado:



    [...] Assim, "nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no HC 653.943/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/6/2021). 



    A par disso, tem-se que em decorrência das informações anteriores no sentido de que estava ocorrendo a prática de infração penal no local, confirmada pela apreensão de variadas substâncias entorpecentes - 9 porções de maconha, 15 de cocaína e 31 pedras de crack - houve sim justa causa para a atuação dos policiais, cujos atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.



    Noutro enfoque, o Tribunal a quo, com lastro nas provas produzidas nos autos, entendeu que "contrariamente do que sustenta a defesa, não houve o agente provocador ou mesmo provas forjadas; o estado flagrancial se iniciou desde o momento em que o agente ingressou na posse direta dos entorpecentes, posteriormente apreendidos" (fl. 166)



    Nesse contexto, para se acolher a tese da defesa e concluir pela nulidade apontada, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere.” 



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente